Tribunal: TJSP
Processo: 0031323-10.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – Omissão do Chefe do Poder Executivo do Estado de São Paulo, em remeter ao Poder Legislativo Projeto de Lei anual, para assegurar a estes o direito à revisão geral anual prevista no artigo 37, X, da CF – Busca-se, em verdade, o reajuste de remuneração – Art. 37, X, CF – Impossibilidade de concessão de reajuste individual pelo

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – Omissão do Chefe do Poder Executivo do Estado de São Paulo, em remeter ao Poder Legislativo Projeto de Lei anual, para assegurar a estes o direito à revisão geral anual prevista no artigo 37, X, da CF – Busca-se, em verdade, o reajuste de remuneração – Art. 37, X, CF – Impossibilidade de concessão de reajuste individual pelo Judiciário – Princípio da separação dos poderes – Julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 565.089/SP (Tema 19) pelo STF – Tese fixada: "O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão" – Sentença mantida – Recurso desprovido.